Tribunal: TJMT
Processo: 0048423-18.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Desse modo, diante da resposta da consulta alhures mencionada, não há que se falar na aplicação da regra do § 2o do art. 80 do RITJ/MT, devendo a distribuição dos autos ser realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constantes da resposta. Assim sendo, regularize-se a distribuição. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. José Zuquim Nogueira Desembargador Relator